Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-72.2024.8.14.0094
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800194-72.2024.8.14.0094

RECORRENTE: HENRIQUE ALVES CAMPOS, ROSINALDO PANTOJA CAMPOS, ROSENILDO PANTOJA CAMPOS, OZIEL PANTOJA CAMPOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800194-72.2024.8.14.0094

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): HENRIQUE ALVES CAMPOS

ROSINALDO PANTOJA CAMPOS

ROSENILDO PANTOJA CAMPOS

OZIEL PANTOJA CAMPOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por quatro réus contra sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Estatuto Repressivo), cometidos em contexto de emboscada, com emprego de armas brancas e motivação relacionada à disputa por terreno rural.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se há nulidade na sentença de pronúncia por suposto excesso de linguagem; (II) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia, com base na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria; (III) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração de excesso de linguagem na sentença de pronúncia depende da constatação de juízo de valor que comprometa a imparcialidade do Conselho de Sentença, o que não se verifica no caso, pois o juízo apenas reproduz trechos dos autos, sem influenciar a convicção dos jurados.

4.

A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza, por se tratar de juízo meramente admissível da acusação, conforme o disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

5.

A jurisprudência do STF e STJ admite que, presente o conjunto mínimo probatório, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

6.

A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer lastro probatório, o que não se aplica ao caso, dada a presença de elementos que autorizam o seu exame pelo júri popular.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de juízo descritivo dos fatos e elementos dos autos na decisão de pronúncia, sem valoração subjetiva ou prejulgamento, não configura excesso de linguagem.

2.

A pronúncia é admissível sempre que presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ainda que não haja certeza.

3.

As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando houver elementos mínimos que justifiquem sua submissão à apreciação do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CPP, arts. 413, § 1º, 415, I e II, e 563; CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, HC 177.964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.10.2015; STF, ARE 788.457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09.08.2016; STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.05.2024; STJ, HC 930.400, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitando a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800194-72.2024.8.14.0094

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): HENRIQUE ALVES CAMPOS

ROSINALDO PANTOJA CAMPOS

ROSENILDO PANTOJA CAMPOS

OZIEL PANTOJA CAMPOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS M. DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
HENRIQUE
ALVES CAMPOS,
ROSINALDO
PANTOJA CAMPOS,
ROSENILDO
PANTOJA CAMPOS
e

OZIEL
PANTOJA CAMPOS,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) em relação a vítima Aluísio Ribeiro da Conceição e do delito constante dos artigos 121, § 2º, IV c/c 14, II, ambos do Estatuto Repressivo (homicídio qualificado tentado) referente ao ofendido Erick Eduardo Conceição dos Reis, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular.

Consta na peça acusatória que, no dia 03/03/2024, por volta das 14:00 horas, na Comunidade Vila Nazaré, zona rural do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, os denunciados Henrique Campos, Rosinaldo Campos (vulgo Nambu), Rosenildo Campos (vulgo Bio), Oziel Campos e Nazareno Ferreira Guimarães, agindo em unidade de desígnios, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, praticaram o homicídio qualificado de Aluísio Ribeiro da Conceição, utilizando-se de armas brancas (terçados e facas). Na mesma oportunidade, tentaram matar Erick Eduardo Conceição dos Reis, sobrinho da vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Narra ainda a vestibular, que as vítimas haviam se deslocado até a localidade para verificar um terreno de propriedade de Aluísio. Ao retornarem pela mata e passarem pela residência de Henrique, Aluísio cumprimentou Rosinaldo. Em seguida, foi emboscado pelos denunciados e atacado com golpes de terçado, tendo Henrique iniciado a agressão. Apesar de tentar fugir, Aluísio foi brutalmente executado com diversos golpes na face, pescoço e cabeça, conforme descrito em laudo pericial que apontou sinais de crueldade e quase decapitação.

Logo após, Rosenildo (Bio) perseguiu Erick, que conseguiu escapar e buscar socorro. A vítima sobrevivente reconheceu todos os denunciados como autores do crime, prestando depoimento detalhado e coerente com os demais elementos de prova.

As investigações identificaram conflitos anteriores por disputa de posse de terreno, supostamente herdado por Aluísio e apropriado indevidamente por Henrique. Quatro dos denunciados confessaram o crime, enquanto Nazareno negou participação, mas sua versão foi contrariada pelos demais relatos, inclusive o da vítima sobrevivente.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado consumado) e artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do mencionado Estatuto Repressivo (homicídio qualificado tentado), tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado os acusados Henrique Campos, Rosinaldo Campos, Rosenildo Campos e Oziel Campos, para que estes fossem submetidos a julgamento pelo tribunal do Júri Popular. Cabe ressaltar que o réu Nazareno Ferreira Guimarães foi impronunciado.

Inconformados, os recorrentes interpuseram

recurso pleiteando preliminarmente a nulidade da sentença de pronúncia, eis que eivada de vício insanável materializado pelo excesso de linguagem e, no mérito, pugnaram pela absolvição sumária e consequente impronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e devido ao princípio do “in dubio pro reo” e da presunção da não culpabilidade, alternativamente, em caso de ser mantida a decisão primeva, o decote das qualificadoras previstas nos incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), de § 2º, do artigo 121, do CP, por inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

2.1 – DA NULIDADE – EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa dos recorrentes pugna preliminarmente, pela anulação da sentença primeva, haja vista a ocorrência de “excesso de linguagem” no veredito de pronúncia, pois conforme seu entendimento pode influenciar os jurados à uma condenação.

No presente caso, não observo qualquer mácula futura à compreensão dos jurados, os quais serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, quanto aos fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levarão ou não a condenação e/ou absolvição do recorrente.

A propósito, na decisão combatida o juízo de conhecimento somente limitou-se a fazer a transcrição de pontos relevantes existentes nos autos que ensejaram a pronúncia em relação aos acusados, não originando como observado, quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

A simples afirmação de prejuízos, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica, na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto aos referidos recorrentes, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual pátria o princípio “pas de nullité sans grief” e, portanto não há como declarar a nulidade do “decisum”.

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
da Perícia do local do crime com cadáver (vítima
Aluísio Ribeiro da Conceição), bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes nos eventos criminosos, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal de Júri.

3.4 –
DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, PREVISTAS NOS INCISOS III e IV, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “ad quo” – incisos II, III e IV, § 2º, do artigo 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre elas se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso, rejeitando a preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 02/09/2025